Tribunal: TJBA
Processo: 8036995-84.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8036995-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA ANTES DA DECRETAÇÃO DA INSOLVÊNCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DE ORIGEM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 8075999-33.2022.8.05.0001, movida por PROMÉDICA – Proteção Médica a Empresas S.A. em face da FUNDAÇÃO DOIS DE JULHO, com objetivo de cobrar R$ 64.365,64 decorrentes de inadimplemento contratual. A execução foi distribuída inicialmente à 8ª Vara Cível, que declinou de sua competência após a decretação da insolvência da executada em julho de 2024, nos autos de insolvência em trâmite na 1ª Vara Empresarial. Esta última suscitou o conflito ao não acolher o declínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decretação superveniente da insolvência civil da parte executada atrai automaticamente a competência para o juízo empresarial, deslocando a ação de execução inicialmente proposta perante o juízo cível. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 6º, II, da Lei n. 11.101/2005 impõe apenas a suspensão das execuções individuais após a decretação da falência ou da insolvência, sem alterar a competência originária do juízo onde foi proposta a ação. A Resolução nº 01/2018 do TJBA não contempla, entre as hipóteses de competência das Varas Empresariais, a execução contra devedor civilmente insolvente ajuizada anteriormente à decretação da insolvência. A competência não se transfere automaticamente ao juízo empresarial, uma vez que inexiste previsão legal de força atrativa, tratando-se de matéria de competência funcional e não absoluta. Precedentes do TJBA, TJPR e TJSP reafirmam que a execução individual ajuizada antes da decretação da insolvência deve permanecer no juízo cível de origem, sendo cabível apenas a suspensão do feito e a habilitação do crédito no juízo universal. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito negativo de competência julgado procedente. Tese de julgamento: A execução de título extrajudicial ajuizada antes da decretação da insolvência civil da parte devedora permanece de competência do juízo cível originário, não havendo força atrativa automática do juízo empresarial. A decretação da insolvência impõe apenas a suspensão da execução individual, devendo o credor habilitar seu crédito no processo de insolvência. A Resolução nº 01/2018 do TJBA não prevê a execução contra devedor insolvente como hipótese de fixação da competência das Varas Empresariais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência n. 8036995-84.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 1ª Vara Empresarial e suscitado o Juízo da 8ª Vara Cível ambos da Comarca de Salvador. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora: